Tribunal: TJMT
Processo: 1038664-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038664-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), PAULO CESAR SOUZA LIMA - CPF: 043.422.681-59 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1038664-32.2025.811.0000

AGRAVANTE:
PAULO CESAR SOUZA LIMA

AGRAVADO:
BANCO PAN S/A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ERRO NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE MORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PAULO CESAR SOUZA LIMA contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1000098-08.2025.8.11.0002, ajuizada pelo BANCO PAN S.A., que deferiu medida liminar para apreensão de veículo financiado. O agravante alega que tentou quitar integralmente o débito do financiamento do automóvel, mas foi induzido a erro pelo banco, que lhe forneceu boleto de outro contrato, o que gerou pagamento equivocado. Sustenta que o veículo apreendido é seu único instrumento de trabalho como motorista de aplicativo e requer a cassação da liminar. A instituição financeira apresentou contrarrazões, impugnando, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é cabível a manutenção da gratuidade da justiça deferida ao agravante; (ii) determinar se o erro na emissão de boleto, imputável exclusivamente à instituição financeira, descaracteriza a mora do consumidor; (iii) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelo erro operacional (fortuito interno).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à concessão da gratuidade da justiça deve ser rejeitada quando não acompanhada de prova concreta da capacidade financeira do beneficiário, sendo inadmissível a arguição genérica de ausência de hipossuficiência.

A constituição válida em mora é requisito indispensável para a busca e apreensão de bem com alienação fiduciária, conforme art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72/STJ.

Comprovado que o agravante solicitou boleto para quitar o financiamento do automóvel e recebeu boleto relativo a contrato diverso, o erro é imputável exclusivamente à instituição financeira, afastando a mora e, por consequência, a legalidade da medida possessória.

O erro bancário configura fortuito interno, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479/STJ.

A controvérsia não versa sobre cláusulas contratuais, mas sobre fato objetivo que evidencia falha do credor, afastando a incidência da Súmula 380/STJ.

Presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, é cabível a cassação da liminar e a imediata restituição do veículo, sem prejuízo do regular prosseguimento da ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando desacompanhada de elementos probatórios mínimos que evidenciem a capacidade financeira do beneficiário.

A emissão equivocada de boleto bancário por parte da instituição financeira, que impede a quitação correta do débito, afasta a constituição válida em mora.

A instituição financeira responde objetivamente por falhas operacionais internas que comprometam o adimplemento da obrigação, nos termos do CDC.

É devida a restituição do bem apreendido quando comprovada a tentativa de quitação e demonstrada sua essencialidade para a subsistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 479; TJMT, Ap. Cív. nº 1004193-07.2020.8.11.0051, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 07.12.2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1038664-32.2025.811.0000

AGRAVANTE:
PAULO CESAR SOUZA LIMA

AGRAVADO:
BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO CESAR SOUZA LIMA
, em face da decisão proferida pelo
Juízo Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1000098-08.2025.8.11.0002
, ajuizada pelo
BANCO PAN S/A
, que deferiu o pedido liminar.

Em suas razões a parte agravante afirma que a mora alegada pelo é inexistente, tendo em vista que, ao tentar quitar integralmente o débito referente ao financiamento de seu veículo, único instrumento de trabalho como motorista de aplicativo, foi induzido a erro pela instituição financeira, que lhe forneceu boleto de outro contrato (relativo a motocicleta), o que resultou em pagamento equivocado por culpa do credor, caracterizando fortuito interno.

Afirma que a decisão agravada postergou indevidamente a análise da falha bancária, tratando o equívoco como mera controvérsia sobre cláusulas contratuais, quando, na realidade, a tese defensiva repousa sobre fato objetivo e documentalmente comprovado.

Argumenta que há perigo de dano irreparável decorrente da apreensão, pois impede o agravante de exercer sua atividade profissional e compromete sua subsistência, além de ser medida desproporcional frente ao suposto inadimplemento motivado por erro da própria instituição bancária.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja confirmada a tutela de urgência anteriormente deferida, a fim de reformar em definitivo a decisão agravada, com a consequente cassação da liminar de busca e apreensão.

Não houve recolhimento do preparo recursal, uma vez que a parte agravante faz
jus
à assistência judiciária gratuita.

A tutela de urgência foi deferida, conforme decisão id. 327581880.

O BANCO PAN S/A apresentou contrarrazões (id. 332498863), impugnando preliminarmente a assistência judiciaria deferida em face da parte agravante, e no mérito pugna pelo desprovimento recursal, com vista a manter integralmente a decisão agravada proferida em primeiro grau.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES - DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Impugna a parte agrava a concessão da assistência judiciária gratuita concedida por inexistir elementos de hipossuficiência.

Além de a tese ser totalmente genérica no tocante aos fatos, a ré não produziu qualquer prova da capacidade financeira da autora, situações que levam à rejeição do pleito.

Assim,
rejeito
a arguição.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO CESAR SOUZA LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1000098-08.2025.8.11.0002, ajuizada por BANCO PAN S.A., que manteve a liminar de apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Narra o agravante que, ao intentar a quitação integral do débito referente ao contrato do automóvel, foi induzido a erro pela própria instituição financeira, que lhe encaminhou boleto relativo a contrato diverso (motocicleta), ocasionando pagamento equivocado por falha exclusiva do banco.

Aduz, ainda, que o veículo apreendido constitui seu único instrumento de trabalho como motorista de aplicativo, razão pela qual a medida constritiva compromete diretamente sua subsistência.

Pois bem.

A controvérsia recursal limita-se à existência de mora válida para justificar a liminar de busca e apreensão, diante da alegação de erro operacional do banco e da essencialidade do veículo para a subsistência do agravante.

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a concessão da liminar de busca e apreensão pressupõe, de forma cumulativa, a existência do contrato com cláusula de alienação fiduciária e a regular constituição do devedor em mora, sendo esta última pressuposto indispensável à própria validade do procedimento especial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a comprovação da mora é condição imprescindível para o deferimento da medida, conforme consagrado na Súmula 72/STJ.

“A COMPROVAÇÃO DA MORA E IMPRESCINDÍVEL A BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE.”

No caso concreto, todavia, os elementos constantes dos autos revelam que a mora imputada ao agravante não decorre de inadimplemento voluntário, mas sim de falha operacional interna da própria instituição financeira.

Consta que o agravante, agindo de boa-fé, solicitou à instituição credora a emissão de boleto para quitação do financiamento do veículo, tendo recebido, contudo, boleto referente a contrato diverso, o qual foi pago sob a legítima crença de que estaria regularizando sua obrigação principal.

Tal circunstância evidencia que o alegado inadimplemento foi diretamente provocado por erro do próprio banco, caracterizando fortuito interno, o que afasta a ocorrência de mora juridicamente válida e, por conseguinte, esvazia o fundamento legal da liminar de busca e apreensão.

A situação atrai, ainda, a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, sendo plenamente aplicável, por identidade de razão, a orientação consolidada na Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno.

Não se trata, aqui, de mera discussão acerca de cláusulas contratuais ou de simples insurgência revisional, hipótese em que incidiria a Súmula 380/STJ, mas sim de erro material comprovado na própria conduta do credor, capaz de descaracterizar a mora, pressuposto essencial da pretensão possessória.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE NA TENTATIVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidora em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. A agravante alega ter sido vítima de fraude praticada por terceiros que, se passando por representantes da instituição financeira, induziram-na a realizar pagamento de boleto adulterado. Postula a reforma da decisão e a restituição da posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a tentativa de quitação do débito por meio de boleto fraudulento descaracteriza a mora; (ii) definir se a instituição financeira responde objetivamente por falha na segurança que resultou na fraude; (iii) estabelecer se deve ser restituída a posse do bem à agravante até o julgamento definitivo da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento contratual autoriza, em regra, a busca e apreensão do bem fiduciário, conforme art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Quando comprovada tentativa de quitação por meio de boleto fraudulento, com boletim de ocorrência e comprovante de pagamento, há indícios relevantes que afastam a caracterização da mora.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira alcança fraudes praticadas com uso de dados contratuais sensíveis, caracterizando fortuito interno, nos termos do CDC e da Súmula 479/STJ.

A falha na segurança dos canais da instituição financeira, ainda que mitigada por alertas e canais oficiais, não exime sua responsabilidade se não houver comprovação de culpa exclusiva do consumidor.

A conduta proativa da agravante na tentativa de quitação e a ausência de prova de culpa exclusiva justificam a restituição da posse do bem até decisão final da ação de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A tentativa de quitação da dívida mediante pagamento fraudado afasta, em tese, a caracterização da mora.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de falha na segurança de seus sistemas, quando envolvem dados específicos da relação contratual.

É devida a restituição da posse do bem ao consumidor até o julgamento definitivo da ação, quando ausente culpa exclusiva e comprovada a tentativa de adimplemento.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.155.065/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.03.2025; TJMT, Ap. Cív. nº 1004193-07.2020.8.11.0051, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 07.12.2022.
(N.U 1014766-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)”

De outro lado, também se mostra relevante a natureza do bem apreendido, que, consoante demonstrado nos autos, constitui instrumento de trabalho do agravante, motorista de aplicativo.

A apreensão do veículo acarreta, na prática, a supressão imediata de sua única fonte de renda, configurando dano de natureza alimentar, grave e de difícil reparação.

Nesse contexto, verifica-se, com nitidez, a presença do chamado
periculum in mora
inverso, pois, enquanto o agravado enfrenta apenas risco patrimonial, o agravante sofre prejuízo concreto, atual e diário em sua subsistência, o que impõe interpretação da norma em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Também está presente o
fumus boni iuris
, consubstanciado na prova documental do pagamento realizado, na demonstração do erro bancário e na consequente inexistência de mora válida, sendo evidente a probabilidade de êxito do recurso.

Ao arremate, reconhecida a inexistência de mora válida, por falha exclusiva da instituição financeira, impõe-se a confirmação da tutela recursal para cassar a liminar de busca e apreensão e determinar a imediata restituição do veículo ao agravante, preservado o regular prosseguimento da ação originária.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
, a fim de confirmar a decisão liminar concedida e revogar a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026